Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. As circunstâncias qualificadoras devidamente descritas na denúncia somente podem ser excluídas, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, isto é, sem embasamento no conjunto probatório. Do contrário, inclusive em caso de dúvida ou existência de mais de uma versão verossímil, devem ser sopesadas e analisadas pelo Tribunal do Júri.